Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701474-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE GARCIA ZANONI AGRAVADO: CASA BLANCA MOVEIS E DECORACAO EIRELI - EPP, ADRIANO BATISTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da execução no 0706573-93.2018.8.07.0007, em que restou indeferida a penhora de 30% da remuneração do executado, ora agravado, nos seguintes termos: [...] A parte credora requer a penhora mensal sobre os vencimentos do executado ADRIANO BATISTA DA SILVA (id n. 104584970). Decido. No que diz respeito à penhora do salário, sabe-se que a constrição de percentual de valores oriundos de remuneração por trabalho é matéria que se encontra longe de ser pacificada. Há entendimento no sentido da possibilidade da constrição atingir até 30 % (trinta por cento) da verba salarial, ao argumento de que tal montante não representaria onerosidade excessiva ao devedor. Por outro lado, permanece firme a ideia de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, sob pena de restar afetada a própria dignidade da pessoal humana. Longe de ser pacifica, vê-se que a questão deve ser analisada caso a caso, não se estabelecendo dogmas no sentido de que não se pode, em hipótese alguma, penhorar verba salarial e, da mesma forma, de que sempre será possível a penhora no patamar de 30 % (trinta por cento). É que se mostram absolutamente distintas as consequências da penhora de 30 % da verba salarial de quem ganha um ou poucos salários mínimos e de quem aufere elevadas quantias mensais que ultrapassem, em muito, o necessário à manutenção de um médio padrão de vida. No caso concreto observa-se nos autos que não se trata de pessoa que aufere rendimentos superiores a um salário mínimo, pelo contrário o deferimento de uma possível penhora salarial poderá comprometer o sustento da parte executada, o que vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de verba salarial do executado. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora e o local onde podem ser localizados, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento [...] Na via do presente recurso a parte agravante alega, em apertada síntese, que “não havendo outros meios de satisfação do crédito, fora noticiado ao Agravante via ofício ao CAGED de ID 104305465 que o Agravado ADRIANO possui relação de emprego formal e fixa desde dezembro de 2020, tendo recebido no mês de agosto de 2021, último mês informado no ofício, a importância de R$ 2.245,90 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) a título de salário”. Acrescenta que “em caráter excepcional, é admitida a penhora parcial sobre a verba salarial dos Executados, para satisfazer o crédito quando inexistente outros meios de penhora ou quitação do mesmo”. Pugna pela “a suspensão dos autos principais, vez que eventual indeferimento ensejará o arquivamento do feito”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a penhora de 30% dos proventos brutos do agravado, até o pagamento total do valor correspondente ao débito. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Embora a penhora de 30% dos vencimentos, em tese, não comprometa a sobrevivência do devedor, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira do executado a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Necessário, pois, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito